Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-02.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702398-02.2017.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL RECORRIDO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., TECNISA S.A. DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 13366674): COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR EM DATA ANTERIOR. DISTRATO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 740/2015. JUROS DE MORA. TEMA 1.002 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não conclusão das obras dentro do prazo previsto acarreta a rescisão contratual por culpa do vendedor. Na hipótese, contudo, a compradora incidiu em mora em data anterior, ao deixar de pagar as prestações às quais se obrigou ao celebrar o contrato de promessa de compra e venda. 2. Os eventos descritos nos autos demonstram que a compradora desistiu do negócio quando a prestação devida pela construtora já havia sido adimplida. Portanto, é justo e razoável que a Construtora retenha parte das prestações pagas pela consumidora, como forma de ser indenizada pelos prejuízos suportados, especialmente as despesas administrativas relacionadas à atividade desenvolvida. 3. A cláusula quinta do Termo de Ajustamento de Conduta 740/2015 – PRODECON/MPDFT, diz que as empresas comprometem-se a, em caso de rescisão unilateral do contrato por parte do consumidor, antes de transmitida a posse do imóvel, não exigir a título dos custos indicados no negócio (ex. perdas e danos, lucros cessantes, custos administrativos etc) valores superiores a 25% (vinte e cinco por cento) daquilo que já fora pago pelo adquirente, soma está que também não deverá ultrapassar o limite de 6% (seis por cento) do valor total do contrato. O referido percentual a título de cláusula penal obedece ao caráter indenizatório e cominatório da retenção, para que a empresa vendedora receba sua indenização por perdas e danos. 4. Os juros de mora, via de regra, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Noutro giro, a questão já foi decidida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.002), restando assentado que os juros de mora, nesta hipótese, incidem a partir do trânsito em julgado. O precedente deixa de ser aplicado neste julgado porque ainda não publicado o acórdão (art. 927 do CPC) e tampouco o pedido formulado em contrarrazões pela ré pode ser conhecido. 5. Recurso desprovido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.740.911/DF - Tema 1002, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido. (REsp 1740911/DF, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 22/8/2019). Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019